Tribunal: TCU
Processo: 019.387/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8846/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.387/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eronilda Cordeiro de Lima (XXX.347.411-XX); Francisco Alves de Araujo (XXX.044.962-XX); Francisco Ubirajara Vieira da Costa (XXX.183.612-XX); Joao Felipe da Cunha (XXX.623.372-XX); Jose Ribamar Soares (XXX.938.612-XX); Jose dos Santos Gomes (XXX.935.402-XX); Jurandir Muniz dos Santos (XXX.621.402-XX); Maria Senhora Mota de Souza (XXX.523.302-XX); Maria Socorro Silva Guedes (XXX.729.852-XX); Waldeusmar Torquato de Souza (XXX.119.832-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.